Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-92.2017.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002154-92.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo, Acumulação de Proventos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 452.723.361-00 (APELADO), ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO - CPF: 046.406.601-89 (ADVOGADO), GEBISON EDUARDO DA SILVA - CPF: 667.792.941-87 (APELADO), JOSE CARLOS ALVES BRAGA - CPF: 411.436.041-72 (APELADO), LUCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 474.178.621-87 (APELADO), RONALDO ROSA COSTA DE ARRUDA - CPF: 632.281.731-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – GRADUAÇÃO FUNCIONAL – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO – DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

2. As verbas a serem recebidas possuem natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

3. Se o direito à progressão decorre da Lei Municipal n. 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos.

4. A Lei Municipal nº 2.163/2000, estabelece a ascensão funcional da Guarda Municipal de 3ª Classe para a imediatamente anterior se transcorrido o prazo de 8 (oito) anos sem a elevação na carreira, impondo somente a ausência de penalidade administrativa na atividade.

5. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. No tocante aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

7. Sentença retificada e reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Alexandre Elias Filho
, nos autos de
Ação de Cobrança por diferenças salariais nº 1002154-92.2017.8.11.0002,
ajuizada em 29/03/2017, por
CARLOS ALBERTO DA SILVA e OUTROS,
e julgou procedente os pedidos da inicial, para condenar o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ao pagamento das diferenças salariais a partir de 29/03/2012, bem como declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC – Id. 78028963.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que os Apelados tiveram sua progressão para Supervisor a partir de 01/05/2015 nos termos da Lei Municipal nº 2.163/2000, sendo este o marco para o recebimento de qualquer verba decorrente, bem como para contagem de prazo para futura progressão.

Sustenta que os Apelados tomaram posse em 01/06/2000, e pela leitura do artigo 20, § 2°, da Lei revogada n° 2.163/2000, observa-se que os Requerentes só teriam direitos a ascensão funcional da 3ª para 2ª depois de decorrido mais de oito 08 (oito) anos sem a devida ascensão.

Aduz ainda a improcedência de pagamentos valores pretéritos por ausência de prestação de serviço na classe 2ª, bem como da retenção das verbas de contribuição previdenciária doa valores pretéritos, que entender de forma diversa configuraria enriquecimento ilícito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos da inicial – Id. 78028967.

Os Apelados ofertaram Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnaram pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 78028971.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no sentido de ser desnecessária sua participação no feito – Id. 78655460.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que condenou o Apelante ao pagamento de diferença salarial, com os coeficientes específicos da promoção a que fazem
jus
, a partir de 29/03/2012, observada a prescrição quinquenal.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e Remessa Necessária de sentença.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação comporta parcial provimento.

Pois bem. Ressai dos autos, que em 01/05/2015 todos os Recorridos foram elevados a 2ª Classe de acordo com o artigo 20, I, da Lei nº 2.163/2000 (Portaria nº 213/2015 – Id. 78028480), todavia dispõe que os mesmos adquiriram o direito para a ascensão ou elevação de nível para a 2ª Classe em 2010, de modo que, fazem
jus
ao recebimento da diferença salarial desse período.

Posto isso, requereram os Autores o pagamento retroativo de ascensão funcional não recebida desde 2010, de Guarda municipal 3ª para 2ª Classe, bem como os reflexos sobre férias, 1/3 constitucional de férias, 13º salários, de cada Requerente individualmente.

O recurso do Município de Várzea Grande, cinge-se ao pagamento retroativo, fixado na sentença.

Ocorre que, se o direito à progressão decorre da Lei Municipal nº 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional não pagas, são direitos do servidor e devem ser quitadas.

O direito de progressão funcional ocorre de acordo com os termos da Lei Municipal n. 2.163/2000, que assim estabelece:

Art. 20 – A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, por bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1º - O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:
I – De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos;
II – De Guarda 2ª Classe para Supervisor: 04 anos; III – De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2º - O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

§ 3º - O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para concurso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4º - Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5º - A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6º - A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, depende de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização.
Negritei

Dessa forma, em que pese a condução dos guardas municipais a cargos hierarquicamente superiores dependa de existência de vagas e concursos internos, bem como seja ato discricionário da administração pública, é fato que, após 08 (oito) anos, o servidor municipal integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe deverá ascender automaticamente.

Os requisitos mencionados são exigidos no interstício de 04 (quatro) anos, em cada um dos cargos.

Os Autores compõem os quadros funcionais, desde 30/04/2002, conforme Termo de Posse acarreados aos autos, contudo, insurge-se quanto à demora da progressão funcional automática, que veio ocorrer somente no ano de 2015 – Id. 78028480, ou seja, 05 (cinco) anos depois da posse no cargo de Guarda Municipal de 3ª Classe.

In casu
, neste Tribunal, os precedentes são no sentido do pagamento das vantagens financeiras, advindas da promoção progressão funcional, desde a data em que o servidor completa os requisitos. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se o direito a progressão decorre da Lei Municipal no 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2o, que autoriza a progressão automática, independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos. Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASCENSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – DATA DO DIREITO ADQUIRIDO, MARCO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL – 8 (OITO) ANOS, ENTRE UM CARGO E OUTRO, PARA A ASCENSÃO AUTOMÁTICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUADOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. A Lei Municipal no 2.163/2000, no art. 20, § 2o, autoriza a progressão funcional do guarda municipal, após transcorridos 8 (oito) anos e preenchidos os demais requisitos previstos em lei. A verba honorária será fixada de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente a época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento. A reforma dos consectários legais não implica reformatio in pejus e pode ser aplicada, em sede de reexame, de modo a adequar-se à orientação do STF. (Apelação / Remessa Necessária 39302/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/5/2017, publicado no DJE 17/5/2017).

DIREITO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 ­– PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- Se o direito à progressão decorre do artigo 20, § 2º, da Lei Municipal no 2.163/2000, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 8 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos. 2 - As verbas a serem recebidas possuem natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4 - No tocante aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. (N.U 0010066-31.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE - REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – CABIMENTO – DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se o direito à progressão decorre da Lei Municipal n. 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2º, que autoriza a progressão automática, independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos. A Lei Municipal nº 2.163/2000, estabelece a ascensão funcional da Guarda Municipal de 3ª Classe para a imediatamente anterior se transcorrido o prazo de 8 (oito) anos sem a elevação na carreira, impondo somente a ausência de penalidade administrativa na atividade. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, a partir da data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. (N.U 1001692-38.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

De acordo com o que consta dos autos, é incontroverso que os Autores alcançaram a elevação de Guarda Municipal de 3ª Classe para 2ª Classe somente em 01/05/2015, por meio da Portaria nº 213/2015, nos termos da Lei Municipal nº 2.163/2000.

Todavia, fora observada a prescrição quinquenal das prestações eventualmente devidas aos servidores públicos municipais, alusivas às verbas pleiteadas, anteriores a 29/03/2012,

período em que os Requerentes faziam
jus
à progressão funcional de GM 3ª a GM 2ª, e que deixou de prover, em razão da ilegalidade da Administração Municipal.

Da Incidência do Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária

Considerando que os valores possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.
2. Agravo Regimental não provido
. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30-5-2011).
Destaquei

Logo,
a sentença deverá ser retificada com o objetivo de incidir sobre as eventuais verbas recebidas pelos Requerentes o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária.

Dos honorários advocatícios

Nota-se ainda que, o Juízo de 1º Grau condenou o Recorrente ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

No tocante a condenação dos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado
a quo
, não agiu com acerto ao arbitrá-lo, portanto, merece reparo, nesse ponto.

Isso porque, o art. 85, do CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença, condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que quanto a estes, submeter-se-ão também a liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, no § 4º, II, do artigo 85, do Código Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Dos juros e correção monetária

O Juiz de Primeiro Grau determinou que os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no Índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante regra do artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E.

O Plenário do STF concluiu, na sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947, em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.

No julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade dos juros moratórios.

Nesta toada, no tocante aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, e em remessa necessária
RETIFICAR,

a

sentença vindicada, em reexame
para:

a)

determinar
os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores a serem recebidos;

b)
que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF;

c)
que os percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios sejam fixados, na fase de liquidação da sentença, nos termos do § 4°, II, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021